Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-14.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-14.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JANDIR CELLA - CPF: 560.322.859-87 (APELADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), MARLI LORENSET CELLA - CPF: 811.881.379-72 (APELADO), AGRICOLA163 AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.704.101/0001-04 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.430.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANI CELLA - CPF: 034.955.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 29.016.308/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DA PARTE EMBARGANTE SOBRE O PRODUTO CONSTRITO POR ARRESTO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO FAMILIAR E DE SIMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os
embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

O grupo econômico familiar se caracteriza pela comprovação de que os membros da família são sócios no empreendimento, ou seja, mesmo não ocorrendo uma sociedade de direito, ficar nítida a existência de uma relação jurídica de fato, em que haja comunhão de interesses econômicos entre os familiares, manifestada por meio de uma relação de dependência mútua e de ações conjuntas de administração e coordenação, que indiquem a prática de atos próprios de sócios.

Ausente prova mínima de simulação, confusão patrimonial e/ou eventual conduta ardilosa por parte dos embargantes, que comprovaram a atividade de produção rural, explorando as terras de forma legítima e independente, inclusive com a aquisição de insumos agrícolas em seus nomes e o cultivo das áreas objeto do contrato de comodato firmado com a executada Jaiani Cella, conhecidas como "Fazenda JJ", que deram origem à lavoura penhorada, conclui-se pela legitimidade do direito da parte embargante à
totalidade do produto constrito
, estando escorreita a conclusão de procedência dos embargos de terceiro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007387-14.2021.8.11.0040

APELANTE: AGRICOLA163 AGRONEGÓCIOS LTDA

APELADOS: JANDIR CELLA e MARLI LORENSET CELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRICOLA163 AGRONEGÓCIOS LTDA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos na Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela Cautelar de Arresto no. 1007387-14.2021.8.11.0040 ajuizada pela ora recorrente em face de
FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
,
BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS
e
JAIANI CELLA DOS SANTOS
, julgou procedentes os embargos para desconstituir penhora realizada em relação à quantidade de 9.120 (nove mil e cento e vinte) sacas de milho, depositadas no Safras Armazéns Gerais de Novo Mundo – MT, na forma postulada na inicial, condenando a parte embargada apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões do apelo Id. 204419603, a parte apelante sustenta a configuração de grupo econômico familiar, sob o argumento de que: a) “
os Apelados em conjunto com os Executados, figuraram, em várias oportunidades, como devedores solidários em instrumentos jurídicos particulares
” (sic); b) “
os Apelados, para ficarem livres de quaisquer embaraços, entabularam CONTRATO DE COMODATO com a Sra. Jaiani, sendo concedida o USO GRATUITO, de vasta área de terras, o que denota clara reciprocidade de interesses entre as partes
” (sic); e c)
“a Sra. Jaiani Cella colacionou aos autos seu extrato bancário detalhado, de onde extraímos a existência de transferências bancárias de valores significantes entre ela e o Sr. Bruno Corrêa e o Sr. Jandir Cella
” (sic).

Argumenta acerca da simulação do contrato de comodato firmado entre os embargantes e a executada Sra. Jaiani, em razão desta deter, desde 09 de julho de 2018, poderes para representar o Sr. Jandir Cella em todos os atos da vida civil, especialmente nos tratos comerciais por ele realizados.

Aponta que o “
Contrato de Comodato onde o Sr. Jandir Cella figura como comodatário foi formalizado posteriormente à procuração pública supracitada, em 09 de março de 2020, não restando dúvidas de que o contrato é fruto de simulação, tendo em vista conter declaração não verdadeira e mais, menciona situação de fato não existente, já que a Sra. Jaiani possuía poderes suficientes para representar seu genitor em todos os atos da vida civil
” (sic).

Salienta que “
o supramencionado contrato é a título gratuito, sem acarretar custo ou encargo algum para o comodatário que usufrui do bem sem oferecer ou se obrigar a nenhuma contraprestação, durante o período de vigência (de 09 de março de 2020 até 30 de dezembro de 2035). Tal atitude demonstra tentativa de manobra jurídica para fazer com que o Sr. Bruno e a Sra. Jaiani se livrem das responsabilidades que assumem, tanto como devedores diretos, quanto como devedores solidários, além de intentarem se isentar das execuções eventualmente propostas em face deles
” (sic).

Assevera que “
os Executados, desde o ano de 2018, vêm formalizando documentos jurídicos, possivelmente armazenando os grãos em nome do Sr. Jandir Cella, para blindar seus nomes e patrimônios, numa tentativa vil de frustrar as Execuções que seriam propostas. Estranhamente, o suposto Contrato de Comodato foi protocolizado sob o no 00047913, no Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos de Documentos de Sorriso/MT, em 22 de julho de 2020, sendo registrado em 31 de julho de 2020, sob o no 00039662
” (sic).

Ressalta que “
muito embora o Cartório tenha procedido ao registro do mencionado contrato, a Confissão de Dívida datava de 02 de julho de 2020, sendo constatada clara manipulação de datas
” (sic).

Afirma que “
não há provas cabais no curso processual, seja documental ou testemunhal, de que os produtos penhorados pela Embargada foram por eles cultivados na área da Fazenda JJ pertencente à Sra. Jaiani, justamente nos Lotes ns. 314 e 333. A bem da verdade, as notas fiscais foram juntadas pelos Apelados nos autos não evidenciam que os produtos foram direcionados aos Lotes 314 e 333, mas tão somente à “Fazenda JJ”, que como se sabe, compreende inúmeros lotes e possui vasta extensão, sendo, nas palavras do Sr. Jandir ‘quase impossível de delimitar’”
(sic).

Argumenta que “
em audiência de instrução e julgamento, igualmente, os Apelados deixaram de comprovar a posse sobre os produtos, direcionando esforços para demonstrar apenas que cultivam na Fazenda JJ, sem especificar a respectiva área. Ainda, a testemunha Claudison José da Silva, que testemunhou que os Apelados cultivam na Fazenda JJ, informou que não estava no local no momento da penhora dos produtos, assim, suas alegações não podem induzir a posse sobre o milho constrito”
(sic).

Assim, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para que:

“2. Reconheça a formação de grupo familiar entre as partes, pelos atos praticados em relação aos bens, bem como aos que se prestam a fazer relacionados a vida civil;

3. Reconheça e declare haver simulação, em relação ao negócio jurídico realizado no Contrato de Comodato, declarando-o NULO de pleno direito, nos termos do art. 167, §1o, II e III, do Código Civil, bem como do art. 265, do Código Civil, tendo em vista as partes agirem de modo a reunir esforços para um fim em comum;

4. A manutenção da penhora em relação às 9.120 (Nove mil, cento e vinte) sacas de grãos, em benefício da Apelante;

5. Sejam os Apelados CONDENADOS ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Intimados, os embargantes apelados apresentaram contrarrrazões na peça Id. 204419606, aduzindo, em síntese, que as provas coligidas ao feito demonstram a correção da fundamentação e conclusão da sentença recorrida, diante da comprovação de que os mesmos “
são legítimos proprietários e possuidores de todas as safras de grãos cultivadas e colhidas nas áreas de propriedade da Sra. Jaiani Cela
” (sic) e que “
não possuem e/ou nunca possuíram qualquer obrigação societária e/ou contratual com a pessoa jurídica Forteagro Comercial Agrícola Eireli que possa lhes vincular ao título de crédito que embasou ação de execução
” (sic).

Ressaltam que “
o referido contrato de comodato foi celebrado e assinado de boa-fé pelos Apelados e os Executados na data de 09/03/2020, com reconhecimentos de firma ocorridos em 16 e 17/06/2020 e registrado em 31/07/2020, restando clarividente que todos os atos foram praticados de boa-fé neste sentido, e são anteriores à propositura da ação de execução por parte da Apelante
” (sic).

Salientam que “
os documentos carreados aos autos, ou seja, as notas fiscais de aquisição dos insumos agrícolas em nome dos Apelados com a finalidade comprovar o cultivo e produção nas áreas objeto do comodato (óleo diesel, calcário, adubo, sementes, defensivos agrícolas, etc.), desde o ano de 2018 (Id 62248471), bem como, nos anos seguintes (Id 62249348 e Id 62249426; Id 62249439), s.m.j., são hábeis para comprovar que os mesmos (TERCEIROS) cultivaram, de forma exclusiva, as áreas dos Executados, que por sua vez são lindeiras às suas, o que restou corroborado, extreme de dúvidas, através da prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual
” (sic).

A par desses argumentos, postulam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença singular e majoração da verba honorária.

Deferido o parcelamento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas em Id. 211806685, a parte apelante comprovou o pagamento de 3 (três) parcelas (Isds. 216896657,

219274178 e 225275697).

Na peça Id. 226448675, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a ação principal cuida-se de
Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela Cautelar de Arresto no. 1007387-14.2021.8.11.0040 ajuizada pela
AGRICOLA163 AGRONEGÓCIOS LTDA
em face de
FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
,
BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS
e
JAIANI CELLA DOS SANTOS
,

lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado entre os mesmos,
no qual não há qualquer participação dos embargantes quanto às obrigações que integram o referido título.

Considerando as tentativas infrutíferas de recebimento do crédito, a exequente, ora recorrente, requereu a penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito executado, especificamente de produto soja e/ou milho, de semoventes, maquinários e instrumentos agrícolas, até o valor atualizado da dívida, alegando que os executados arrendam sítio de terceiro para o plantio de grãos.

Naqueles autos então, fora realizada a penhora de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, as quais somam o valor de R$501.600,00 (quinhentos e um mil e seiscentos reais), provenientes da propriedade de Jaiani Cella, conforme atestado pelo Oficial de Justiça no Auto de Penhora e Avaliação (Id. 204419492).

Ocorre que sobreveio manifestação de
JANDIR CELLA
e
MARLI LORENSET CELLA
através dos presentes embargos de terceiro, alegando que, embora sejam genitores da executada, são os legítimos proprietários e possuidores da produção agrícola cultivada nos imóveis dela, por força do contrato de comodato agrícola vigente até 30/12/2035, sendo indevida a constrição decorrente da penhora de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, depositados na Safras Armazéns Gerais de Novo Mundo/MT.

Assim, ajuizaram a presente ação requerendo a concessão liminar para restituição da posse e propriedade da quantidade de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho. No mérito, postularam pela procedência dos embargos.

Indeferida a tutela de urgência pela Magistrada singular em decisão de Id. 204419516, os embargantes agravaram da decisão (RAI no. 1016953-10.2021.8.11.0000, de minha relatoria). O recurso de agravo de instrumento fora desprovido por este Tribunal de Justiça, mantendo-se o indeferimento do pedido da tutela de urgência.

Eis a ementa do referido julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE SACAS DE MILHO – DÚVIDA QUANTO A EFETIVA PROPRIEDADE SOBRE O PRODUTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECLAMAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300, do CPC, será concedida a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se evidencia, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reclamado, dada a dúvida que perdura acerca da posse alegada pelos agravantes e a propriedade da safra cujo produto restou constrito no bojo da ação executiva, circunstâncias tais que reclamam dilação probatória.

Recurso desprovido.”
(N.U 1016953-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Após a devida instrução do processo com a realização da audiência de instrução e julgamento, onde foram colhidos os depoimentos pessoais dos embargantes e das demais testemunhas, sobreveio a sentença que
julgou procedentes os embargos para desconstituir penhora realizada em relação à quantidade de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, depositadas no Safras Armazéns Gerais de Novo Mundo – MT, na forma postulada na inicial, condenando a parte embargada apelante nas custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Assim, insurge-se a empresa apelante, alegando, para tanto, que todos fazem parte da mesma economia familiar, sendo, portanto, responsáveis solidariamente pela safra penhorada no processo executivo principal e que houve simulação de negócio jurídico.

Pois bem.

Acerca dos embargos de terceiro, o artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe que “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

O §1o do artigo supramencionado trata da legitimidade para a oposição dos embargos de terceiro, podendo “
ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
”, desde que não figure como parte no processo em que a constrição ocorreu.

Desse modo, os embargos de terceiro, como visto, se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Assim, a condição indispensável para o ajuizamento dessa medida processual é que o ato constritivo incida sobre a posse ou a propriedade de bens de pessoas estranhas à lide originariamente instaurada.

Ainda, convém salientar que o grupo econômico familiar se caracteriza pela comprovação de que os membros da família
são sócios no empreendimento
, ou seja, mesmo não ocorrendo uma sociedade de direito,
ficar nítida a existência de uma relação jurídica de fato, em que haja comunhão de interesses econômicos entre os familiares, manifestada por meio de uma relação de dependência mútua e de ações conjuntas de administração e coordenação, que indiquem a prática de atos próprios de sócios
.

Além disso, tratando da nulidade dos negócios jurídicos, dispõe o Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Por fim, o art. 145 do Código Civil trata da anulabilidade dos negócios jurídicos diante do dolo, quando este for a sua causa.

A má-fé não se presume, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito e a parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/15).

No caso dos autos, ainda que haja contrato de comodato gratuito entre os embargantes e sua filha comodante executada, bem como alguns instrumentos jurídicos em que o embargante fora fiador/avalista da empresa executada e de seus sócios,
não há como depreender a alegada configuração de grupo econômico familiar e simulação, e conluio para ludibriar o credor embargado.

Dos autos, constata-se que, após adquirir os imóveis matriculados sob n°s. 9.773, 9.774 e 572 (referentes aos lotes nos. 314, 333 e 486 respectivamente), no Registro de Imóveis da Comarca de Guarantã do Norte, MT, em 1o/03/2019, a executada Jaiani Cella firmou com seus genitores, ora embargantes, contrato de comodato com prazo de vigência de 10 (dez) anos (Id. 204419490), sendo as assinaturas reconhecidas por firma em Cartório na data de 15/03/2019.

Na mesma data retromencionada, a executada Jaiani Cella, na qualidade de proprietária dos referidos imóveis, emitiu carta de anuência autorizando o usuário do bem, seu genitor – Sr. Jandir Cella, a dar em garantia o produto da exploração rural desenvolvida nos imóveis, especialmente sob a forma de penhor rural (Id. 204419491).

A executada Jaiani Cella firmou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida na condição de confidente/devedor juntamente com a empresa Forteagro Comercial Agrícola Eireli e seu então cônjuge Bruno Felipe Correa dos Santos, em 02/07/2020.

Posteriormente, os embargantes firmaram novo contrato de comodato com a executada Jaiani em 09/03/2020, registrado em Cartório em 30/07/2021.

Sobre esse novo instrumento, os embargantes alegam que fora necessário diante das exigências bancárias para obtenção de créditos de custeio e investimentos.

Nesse contexto, importante salientar que apesar do Instrumento Particular de Confissão de Dívida executado ter sido formalizado em 02/07/2020, o novo contrato de Comodato Agropecuário, datado de 09/03/2020 e devidamente registrado em Cartório em 30/07/2020 (Id. 204419494), incluiu uma cláusula inexistente no contrato anterior.

Essa nova cláusula autoriza a executada Jaiani Cella a permitir que seu pai (Jandir Cella), então embargante, ora apelado, ofereça em garantia, para financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil S/A ou Banco Cooperativo Sicredi S/A, durante toda a vigência do contrato (safras de 2020/2021 até 2034/2035), a totalidade da produção proveniente dos empreendimentos financiados no referido imóvel, bem como os materiais agrários, benfeitorias e semoventes de sua propriedade ali localizados.

A inclusão dessa cláusula no novo contrato de Comodato Agropecuário, ausente no contrato anterior, confirma o alegado pelos embargantes apelados diante da reformulação contratual precisamente abarcar essa nova condição, não havendo se falar em fraude a execução ou simulação de negócio jurídico.

Tal conclusão é reforçada ao analisar o registro do imóvel de matrícula no. 9773 referente ao lote no. 314, em que consta a anotação de hipoteca decorrente de Cédula de Crédito Bancário no. 00637899-0, emitida em 22/12/2020 pelo embargante apelado, Sr. Jandir (Id. 204419492 - Pág. 20).

Ainda, extrai-se dos autos (Auto de Penhora e Avaliação lavrado nos autos da Execução de Id. 204419492) que, além de cultivarem suas propriedades, os embargantes apelados também cultivam as áreas objeto do contrato de comodato firmado com a filha e executada Jaiani Cella, sendo que estas propriedades, em conjunto, são conhecidas como “Fazenda JJ”.

Além disso, o Sr. Jandir possui Inscrição Estadual de Produtor Rural, constando como endereço a “Fazenda JJ – Gleba Nhandú”, Lote no. 332, Novo Mundo/MT (Id. 204419498), enquanto a executada Jaiani Cella possui sociedade com sua genitora Marli Lorenset Cella no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, sob a denominação de Ellas Multimarcas Comércio de Roupas Ltda., CNPJ 43.098.973/0001-18, como muito bem consignado pela Magistrada condutora do feito originário.

Demais a mais, o executado Bruno Felipe dos Santos possui Inscrição Estadual de Produtor Rural, contudo, consta como endereço o município de Feliz Natal – MT, e se encontra com a situação cadastral “baixado” junto a SEFAZ MT (Id. 204419501), enquanto a executada
Forteagro Comercial Agricola Eireli

tem sua sede no município de Sorriso – MT (Id. 204419502), de forma que conclui-se que as atividades agrícolas são conduzidas de maneira independente.

Fortalecendo a tese dos embargantes apelados, as notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas (óleo diesel, calcário, adubo, sementes, defensivos agrícolas etc.) em nome dos mesmos, referentes às safras 2019/2020 e 2020/2021, estão presentes nos autos.

Inobstante a apelante alegue que as notas fiscais não comprovam a entrega dos insumos aos lotes objeto do comodato, restou demonstrado que os embargantes apelados cultivam as suas propriedades em conjunto com aquelas áreas de propriedade da executada Jaiani Cella, sendo que estas propriedades, em conjunto, são conhecidas como “Fazenda JJ”, o que justifica a aquisição dos insumos em um único cadastro em que consta como endereço o lote de propriedade dos embargantes apelados.

Com efeito, a prova oral produzida foi favorável aos mesmos.

No depoimento dos embargantes apelados
Jandir e Marli
, denota-se que mantém discursos homogêneos quanto ao tempo em que assumiram o controle das terras, e o manejo da terra exclusivo pelo Sr. Jandir com a ajuda do seu filho.

Do testemunho de
Liandro Moraes de Oliveira
, comerciante que já realizou vendas de insumos agrícolas ao Sr. Jandir, percebe-se, resumidamente, que ele:

·

Não conhece a filha e nem o ex-genro dos embargantes;

·

Quem ajuda o Sr. Jandir no cultivo das terras é apenas o seu filho;

Do testemunho de
Claudison José da Silva
, Engenheiro Agrônomo, prestador de serviço aos embargantes apelados (assessoria desde o planejamento se safra até a colheita), este resumidamente discorreu que:

·

Somente conhece “de vista” (sic) a filha do embargante;

·

Não conhece o executado Bruno, bem como a empresa
Forteagro Comercial Agricola Eireli;

·

Sr. Jandir Celo quem fez a contratação e é quem paga pelos serviços, bem como é o único que faz o cultivo das terras da Fazenda JJ.

Ausente prova mínima de simulação, confusão patrimonial e/ou eventual conduta ardilosa por parte dos embargantes apelados, que comprovaram a atividade de produção rural, explorando as terras de forma legítima e independente, inclusive com a aquisição de insumos agrícolas em seus nomes e o cultivo das áreas objeto do contrato de comodato firmado com a executada Jaiani Cella, conhecidas como “Fazenda JJ”, que deram origem à lavoura penhorada, conclui-se pela legitimidade do direito da parte embargante à
totalidade do produto constrito
, estando escorreita a conclusão da togada singular de procedência dos embargos de terceiro.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO PROMOVIDA PELOS ARRENDADORES – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CARTA DE ANUÊNCIA DE PENHOR AGRÍCOLA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor dos Apelantes e, diante da demonstração de que estes anuíram com o penhor da totalidade da safra, com expressa autorização de pagamento à embargante antes de qualquer pagamento do arrendamento, relativo ao período agrícola consignado no contrato, impõe-se a manutenção da sentença que desconstituiu a constrição da safra de soja, posto que indevida.
”
(N.U 1003742-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 1076 DO STJ – INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

2-
Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

3- Segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.”
(N.U 0003969-14.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – INVALIDADE DO PENHOR REALIZADO POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL QUANDO O ARRENDATÁRIO JÁ NÃO ESTAVA NA POSSE DA ÁREA – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DISTRATO EFETIVADO E IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este último e não o valor dado à causa.”
(N.U 1000076-56.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11, do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte apelante à parte apelada para o percentual de 15% (quinze) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024